Tribunal: TJSP
Processo: 0002406-74.2010.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES EM RODOVIA ESTADUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras, esposa e filhas de motorista vítima fatal em colisão entre caminhões, que pretendem obter pensionamento mensal e reparação moral. Ação voltada contra o motorista condutor do caminhão causador do acidente, seu empregador e proprietário

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES EM RODOVIA ESTADUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras, esposa e filhas de motorista vítima fatal em colisão entre caminhões, que pretendem obter pensionamento mensal e reparação moral. Ação voltada contra o motorista condutor do caminhão causador do acidente, seu empregador e proprietário do caminhão. Acidente com múltiplas vítimas. Responsabilidade civil dos requeridos já definida em outros processos. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes no que se refere aos valores pretendidos. Recurso de apelação interposto em conjunto por todos os demandados. Dois dos três recorrentes, empresários, pediram os benefícios da assistência judiciária gratuita, o que restou indeferido. Intimados a recolherem o preparo recursal, quedaram-se inerte. Recurso não conhecido no respeitante a estes, reconhecida a deserção. Conhecimento do recurso na parte tocante ao interesse recursal do motorista condutor do caminhão, agraciado com a concessão de justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição. Invocação de culpa exclusiva da vítima. Descabimento. Questão já definida nos autos do processo n° 0001290-96.2011.8.26.0638, quando, a despeito do acidente, ficou reconhecido ter sido o recorrente, motorista condutor do caminhão carreta canavieiro tipo bitrem, o causador do sinistro fatal, por ter realizado manobra de ultrapassagem em local indevido obstando o tráfego do caminhão que seguia em sentido contrário, dando causa ao tombamento do bitrem sob a pista de rolamento contrária, causando o acidente noticiado. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não conhecido quanto ao empregador e proprietário do caminhão. Recurso de apelação não provido quanto ao motorista requerido, majorada e realinhadas as verbas sucumbenciais com base nos parágrafos 9 e 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002406-74.2010.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que são apelantes ROQUE
CORRÊA FERREIRA, JOSÉ PEREIRA SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA) e
VALDINEI JOSE FERREIRAME, são apelados MAYRA MAREGA FERREIRA,
MAYSA MAREGA FERREIRA e MAYARA MAREGA FERREIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do recurso no tocante aos
recorrentes VALDINEI JOSÉ FERREIRA e ROQUE CORRÊA, e negaram provimento ao
recurso de apelação do recorrente remanescente JOSÉ PEREIRA SANTIAGO, por
votação unânime", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 2/9
Recurso de Apelação no 0002406-74.2010.8.26.0638.
Comarca: Tupi Paulista.
02a Vara Cível.
Processo no 0002406-74.2010.8.26.0638;
1000882-15.2016.8.26.0638.
Prolator ( a ): Juiz Moisés Harley Alves Coutinho de Oliveira.
Apelante ( s ): José Pereira Santiago; Valdinei José Ferreira;
Roque Correia.
Apelado ( s ): Maysa Marega Ferreira; Mayara Marega Ferreira;
Mayra Marega Ferreira.
VOTO No 48.540/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– COLISÃO ENTRE CAMINHÕES EM RODOVIA ESTADUAL
– REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO
DE COBRANÇA. Autoras, esposa e filhas de motorista vítima
fatal em colisão entre caminhões, que pretendem obter
pensionamento mensal e reparação moral. Ação voltada contra o
motorista condutor do caminhão causador do acidente, seu
empregador e proprietário do caminhão. Acidente com múltiplas
vítimas. Responsabilidade civil dos requeridos já definida em
outros
processos.
Pedidos
iniciais
julgados
parcialmente
procedentes no que se refere aos valores pretendidos. Recurso de
apelação interposto em conjunto por todos os demandados. Dois
dos três recorrentes, empresários, pediram os benefícios da
assistência judiciária gratuita, o que restou indeferido. Intimados a
recolherem o preparo recursal, quedaram-se inerte. Recurso não
conhecido no respeitante a estes, reconhecida a deserção.
Conhecimento do recurso na parte tocante ao interesse recursal do
motorista condutor do caminhão, agraciado com a concessão de
justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição. Invocação de culpa
exclusiva da vítima. Descabimento. Questão já definida nos autos
do processo n° 0001290-96.2011.8.26.0638, quando, a despeito do
acidente, ficou reconhecido ter sido o recorrente, motorista
condutor do caminhão carreta canavieiro tipo bitrem, o causador
do sinistro fatal, por ter realizado manobra de ultrapassagem em
local indevido obstando o tráfego do caminhão que seguia em
sentido contrário, dando causa ao tombamento do bitrem sob a
pista de rolamento contrária, causando o acidente noticiado.
Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não
conhecido quanto ao empregador e proprietário do caminhão.
Recurso de apelação não provido quanto ao motorista requerido,
majorada e realinhadas as verbas sucumbenciais com base nos
parágrafos 9 e 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 3/9
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
reparação de danos materiais e morais (fundada em acidente de
veículo) movida por MAYSA MAREGA FERREIRA, MAYARA
MAREGA FERREIRA e MAYRA MAREGA FERREIRA em face
de JOSÉ PEREIRA SANTIAGO, VALDINEI JOSÉ FERREIRA
e ROQUE CORREIA, sustentando os primeiros nomeados que o
primeiro requerido, motorista de caminhão contratado do segundo
requerido e de propriedade do terceiro, deu causa a acidente fatal
(colisão entre caminhões), em 28 de abril de 2009, ocasionando a
morte de JOSÉ MANOEL FERREIRA, cônjuge da primeira autora
e genitor das demais. Dizem ter sofrido prejuízo material (lucros
cessantes em forma de pensão) em decorrência do acidente,
ademais de danos morais. Buscam o acolhimento dos pedidos
iniciais para que os requeridos sejam condenados, solidariamente,
ao pagamento de pensão mensal equivalente a 01 ( um ) salário
mínimo nacional, desde a data do óbito até o momento em que o
falecido completaria 70 ( setenta ) anos de idade, mais de
reparação moral de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).
A respeitável sentença de folhas
1.352 usque 1.364, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação e condenar os requeridos, solidariamente, ao
pagamento de: (i) pensão mensal equivalente a 2/3 ( dois terços )
do salário líquido recebido pelo falecido na data do óbito até a
idade em que completaria 65 ( sessenta e cinco ) anos de idade, ou
até a data em que os filhos capazes completarem 25 ( vinte e cinco
) anos de idade, com direito de acrescer à incapaz; (ii) indenização
por danos morais no valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais ),
atualizados monetariamente da publicação da sentença e
acrescidos de juros de mora do evento danoso ( Súmula n° 54 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ). Determinou a constituição
de capital apto a assegurar o cumprimento da obrigação de
pensionamento. Diante da sucumbência, carreou aos requeridos o
pagamento
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios dos patronos das autoras, os quais arbitrados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 4/9
10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformados,
recorrem
os
requeridos buscando a reforma do julgado (folhas 1.366/1.385).
JOSÉ PEREIRA SANTIAGO diz ter deixado de recolher o preparo
recursal por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Os
demais requeridos pediram a concessão do benefício da
gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, sustentam: (a) a
ilegitimidade passiva de VALDINEI JOSÉ FERREIRA, porquanto
sócio da pessoa jurídica contratante de JOSÉ PEREIRA
SANTIAGO, não podendo ser responsabilizado diretamente,
enquanto pessoa física, por questões afetas à pessoa jurídica; (b)
culpa exclusiva da vítima, pois não efetuou manobra evasiva para
evitar a colisão por não ter visualizado o que ocorrida, na medida
em que conduzia o se veículo sem fazer uso de lentes corretivas
obrigatórias; (c) há presunção de que a vítima empregava
velocidade excessiva no caminhão por ele conduzido, o que
somente não restou confirmado pela falta de equipamento de
registro de velocidade obrigatório segundo as normas do
CONTRAN, qual seja: tacógrafo; (d) o sinistro decorreu de fato de
terceiro, sendo inviável a sua responsabilização; (e) ROQUE
CORREA FERREIRA não concorreu de qualquer forma para o
sinistro pelo fato de ser proprietário do veículo conduzido por
JOSÉ PEREIRA SANTIAGO, tido como autor do sinistro. Pugnam
pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente
processado e oportunamente respondido, quando as autoras
impugnaram o pedido de justiça gratuita formulado por dois dos
correqueridos na apelação (folhas 1.403/1.411).
O Ministério Público do Estado de
São Paulo de origem ofertou parecer ( folhas 1.415/1.426 ) no
qual opinou pelo indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária gratuita aos requerentes, pois empresários, ademais do
improvimento meritório do recurso.
Os autos do processo foram
remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuído livremente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 5/9
Egrégia 28a Câmara de Direito Privado.
A douta Procuradoria de Justiça
do Estado de São Paulo, em razão do interesse de incapaz, rogou
pela apresentação da mídia digital da audiência de instrução para
que pudesse ofertar parecer ( folhas 1.432/1.434 ).
Indeferida a assistência judiciária
gratuita aos apelantes VALDINEI JOSÉ FERREIRA e ROQUE
CORRÊA, determinou-se o recolhessem o preparo recursal, sob
pena de deserção ( folhas 1.436/1.437 ).
Requisitada
a
mídia
digital
contendo o registro da audiência de instrução, o feito foi retornou
à douta Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, quando
opinou pelo não conhecimento do recurso por deserção, ou,
meritoriamente, pelo seu improvimento ( parecer às folhas
1.447/1.452 ).
A Egrégia 28a Câmara de Direito
Privado então não conheceu do recurso ao fundamento de
prevenção desta Colenda 25a Câmara de Direito Privado, por ter
julgado recurso de apelação interposto nos autos do processo n°
0001290-96.2011.8.26.0638, no âmbito do qual fora decidida a
responsabilidade civil dos requeridos pela morte de outro
ocupante do caminhão conduzido pelo cônjuge e genitor das
autoras.
Este é o relatório.
O recurso não comporta juízo de
admissibilidade positivo em relação aos recorrentes VALDINEI
JOSÉ FERREIRA e ROQUE CORRÊA, pois negado a estees os
benefícios da assistência judiciária gratuita e determinado o
recolhimento do preparo recursal, quedaram-se inertes, de
maneira que ausente requisito extrínseco de admissibilidade do
recurso tocante a eles: preparo recursal (Código de Processo
Civil, artigo 1.007, §4°).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 6/9
Assim,
o
recurso
somente
comporta juízo de admissibilidade positivo no respeitante à
insurgência do apelante agraciado com a justiça gratuita em
primeiro grau de jurisdição, qual seja, o motorista do caminhão e
causador direto do acidente JOSE PEREIRA SANTIAGO.
E quanto a este, o recurso não
procede, porquanto já responsabilizado civilmente no âmbito do
processo n° 0001290-96.2011.8.26.0638 por ter dado causa ao
acidente (decisão transitada em julgado a tornar indiscutível a
responsabilização pelo acidente também nos autos deste processo
– Código de Processo Civil, artigo 502).
Naquela
oportunidade,
restou
decidido por esta 25a Colenda Câmara de Direito a respeito da
culpabilidade de JOSÉ PEREIRA SANTIAGO pelo acidente:
“Trata-se
de
ação
de
reparação de danos decorrentes de ato ilícito extracontratual,
fundada em acidente de trânsito, ocasião em que veículo caminhão
bitrem de transporte de cana-de-açúcar conduzido pelo requerido
JOSÉ PEREIRA SANTIAGO de propriedade de SOCIEDADE
AGRÍCULA SANTA MERCEDES colidiu com caminhão reboque
no qual se encontrava WANDERLEI BUENO, filho dos
requerentes, que veio a óbito em decorrência do impacto.
Requerentes e requeridos se
insurgem contra a sentença que acolheu em parte os pedidos
deduzidos na inicial.
De início analisam-se os
recursos dos requeridos JOSÉ PEREIRA SANTIAGO e
VALDINEI JOSÉ FERREIRA que tratam de matéria idêntica.
Não há que se falar em culpa
exclusiva da vítima pela inexistência de tacógrafo no veículo em
que se encontrava WANDERLEI. Isto porque, ao contrário do
defendido, o caminhão em que era conduzida a vítima dispunha de
tacógrafo, que foi destruído pelo impacto, impossibilitando a
aferição da velocidade do caminhão reboque.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 7/9
É o que se vê do boletim de
ocorrência lavrado por autoridade policial (folhas 28/31 verso).
Irrelevante
não
haver
registro do uso de lentes corretivas pelo motorista do veículo
caminhão reboque (marido da primeira coautora e genitor das
demais destes autos), fato este que nem se comproa nos autos,
quando se observa a proporção dos estragos suportados no
caminhão que conduzia a vítima (conforme laudo fotográfico de
folha 38), ocorrendo a probabilidade de perdimento ou mesmo
destruição de objetos durante a colisão.
Os
requeridos
defendem
culpa exclusiva do motorista que conduzia a vítima (caminhão
conduzido pelo marido e genitor das autoras desta ação), eis que
não visualizou a aproximação em contrário de 02 (dois) caminhões
canavieiros que adivinham do sentido contrário, inclusive com
realização de ultrapassagem entre eles.
A tal respeito, por toda a
prova produzida nos autos, é certo que a carga do veículo
canavieiro bitrem tombou sobre a pista da contramão de direção,
em rodovia de mão dupla, enquanto o veículo no qual se encontra a
vítima era conduzido em sua correta mão de direção.
Diante do informado nos
autos, o acidente ocorreu em relevo de pista plano, com traçado
retilíneo, estando a pista seca, em período noturno e em via não
iluminada.
Os requeridos aduzem, em
defesa, que o caminhão tombou sobre a faixa de contramão ao
frenar para evitar colisão com terceiro veículo, também bitrem e
carregado de cana-de-açúcar, que previamente efetuou manobra
arriscada, não observando a aproximação do caminhão reboque que
provinha do sentido contrário.
Assim, o terceiro veículo
supostamente efetuou a manobra de ultrapassagem sobre o
caminhão canavieiro e com espaço insuficiente, demandando
intensa frenagem, com consequente perda de controle da direção
por JOSÉ PEREIRA SANTIAGO, tendo o caminhão de
titularidade das requeridas tombado na pista, com a carga caindo na
faixa contramão de direção.
Em que pese a efetiva
possibilidade de ter ocorrido a ultrapassagem por terceiro veículo,
tal fato não isenta os requeridos pela responsabilidade no ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 8/9
Inobstante
a
alegada
ultrapassagem realizada por terceiro caminhão, caberia ao
requerido JOSÉ PEREIRA manter o controle do caminhão bitrem,
o que, à toda prova, não logrou efetuar.
Conforme preceitua o artigo
29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro: “O trânsito de
veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às
seguintes normas: (...) II o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento,
a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas”.
Sabido
também
que,
a
circunstância na qual se encontrava carregado, em período noturno
no qual não se conta com boa iluminação, cumpriria observar as
cautelas de praxe, com emprego de direção defensiva a evitar
possíveis acidentes.
E,
veja-se,
a
apontada
ultrapassagem por terceiro caminhão, hipótese aventada pelos
requeridos, é afirmada, além dos envolvidos, por única testemunha,
OTACÍLIO PEREIRA FILHO, que, à época, era funcionário da
empresa proprietária do veículo, e estava presente no interior do
caminhão bitrem, o que, conforme já analisado em sede preliminar,
permite considerar seu testemunho com suspeição.
Diante de todo o exposto,
correta a respeitável sentença recorrida que responsabilizou os
requeridos pelo acidente”.
Destarte, considerando que a
responsabilidade civil do recorrente JOSÉ PEREIRA SANTIAGO,
pelo mesmo fato ( acidente ) que ora se discute já foi definida no
âmbito daquele processo, e que o próprio conjunto probatório
(prova documental e oral) desta causa comprova ter sido o
causado direto do acidente, mantém-se a sentença de procedência.
Diante da sucumbência recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência fixada
pelo juízo “a quo” de 10% (dez por cento) do valor atualizado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002406-74.2010.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 9/9
condenação para 11% (onze por cento) sobre o mesmo montante,
cabendo ao recorrente JOSÉ PEREIRA SANTIAGO a responder
isoladamente por essa majoração, haja vista somente o seu recurso
ter sido conhecido e improvido (Código de Processo Civil, artigo
85, § 2°).
Por fim, não se pode deixar de
observar que o juízo “a quo” fixou a honorária em 10% (dez por
cento) sobre o montante da condenação (agora majorados para
11%) sem especificar que, no respeitante à pensão mensal, deve
ser observado o parâmetro legal do §9° do artigo 85 do Código de
Processo Civil, o que se observa neste momento para obstar
possíveis questionamentos e tardança na fase de cumprimento de
sentença [“§9° Na ação de indenização por ato ilícito contra a
pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das
prestações
vencidas
acrescidas
de
12
(doze)
prestações
vincenda”].
Ante o exposto, não se conhece
do recurso no tocante aos recorrentes VALDINEI JOSÉ
FERREIRA e ROQUE CORRÊA, e, sem seguida, nega-se
provimento ao recurso de apelação do recorrente remanescente
JOSÉ PEREIRA SANTIAGO, majorada e realinhada as verbas
de sucumbência, em atenção às disposições dos §§ 9 e 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR